Tribunal: CARF
Processo: 10730.720879/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720879/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.809 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ ANTONIO COSTA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de lei e, no
mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720879/2011-80
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.809 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720879/2011-80

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 27 a 33, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 10.269,06,
calculado até 28-02-2011, referente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor
de R$ 1.971,39, conforme Dirf e comprovante de rendimentos. Enquadramento Legal:
art. 8°, inciso II, alínea ‘d’, da Lei n° 9.250/1995, arts. 73, 74 e 83, inciso II, do Decreto
n° 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 28;
2. Detectou Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.977,89, por se
tratar de despesas com pessoas não inclusas como dependentes. Enquadramento
Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99
– RIR/99, fls. 29 e 30;
3. Detectou Compensação Indevida a Título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), nos valores de R$ 507,64. Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei n°
9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999, fls. 31.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 e 03, concordando com a infração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte; questionando o valor de R$
326,50 em relação à contribuição à Previdência Oficial e questionando o valor de R$
2.155, 24 em relação à glosa das despesas médicas.
Argumenta que o procedimento fiscal não considerou os vários pagamentos
complementares efetuados em declaração retificada.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis os pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias e os pagamentos feitos a
empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando relativas
ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada, a juízo da autoridade tributária, além
da disponibilidade de recibos, cabe apresentar outras provas, como a comprovação dos
valores deduzidos em sua declaração.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.809 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720879/2011-80

Não comprovada a contribuição à previdência oficial, na sua parte contestada, não pode
o contribuinte pleitear a dedução, a esse título, em sua declaração de ajuste anual do
respectivo exercício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) cabimento da redução da multa de ofício
e) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções indevidas de Previdência Oficial e despesas
Médicas
PRELIMINARMENTE
Da alegada extinção do crédito por pagamento
O contribuinte alega, no processo ter realizado pagamentos anteriores ao
lançamento e em valor superior ao declarado.
O entanto, verifica-se que se trata de matéria não impugnada. Neste caso, deve-se
aguardar o julgamento do presente para posterior revisão.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O contribuinte, em seu recurso, vale-se por apelar de que a multa aplicada pela
autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
Quanto à aplicação do princípio constitucional de que as multas aplicadas não
tenham caráter confiscatório, cumpre assinalar que não cabe a este órgão se pronunciar a respeito
da inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.809 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.720879/2011-80

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente ressaltamos que o contribuinte concordou, em sua impugnação, com o
imposto de R$ 3.978,58, valor transferido para o processo de no 15553.720268/2012-24,
fl. 39.
Em relação às infrações de deduções indevidas de Previdência Oficial e despesas
Médicas, questionadas pelo contribuinte, ele não apresentou quaisquer documentos para
elidi-las, resumindo-se apenas em argumentar que o procedimento fiscal não considerou
os vários pagamentos complementares efetuados por ocasião da declaração retificadora,
a qual fora apresentada em 11-08-2008, fls. 21 a 26, sendo objeto do presente
lançamento, fl. 27; argumenta, ainda, que esta não foi retificada.
Analisando o lançamento, verificamos que a fiscalização considerou o valor de R$
31.466,20 de imposto pago declarado, fl. 32, exatamente o valor que o contribuinte
informou em sua DIRPF/2008 retificadora, fl. 26, tendo sido glosado somente o valor
de R$ 507,64, não constante em DIRF, nem nos comprovantes de rendimentos, infração
esta com a qual o contribuinte concordou, entendemos como correto o lançamento.
Ressaltamos que o valor do imposto de renda pessoa física, código 0211, não consta nos
extratos às fls. 35 e 40, devendo ser observado pela delegacia de origem.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário na sua parte litigiosa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias de inconstitucionalidade de lei e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 86
DF CARF MF
Original